Tribunal: TJDFT
Processo: 0716969-62.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716969-62.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERALUCIA BORGES FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o retorno dos autos para julgamento, após julgamento do Tema 1.300 pelo STJ, bem como para informarem se o saque foi realizado em crédito em conta, pagamento em folha ou saque em caixa ou agência do Banco do Brasil. Brasília, 17 de novembro de 2025 17:52:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador